Tribunal: STF
Processo: ADI 3046
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-15
Data de publicação: 2004-04-15

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 102, I,
a) e representação por inconstitucionalidade estadual (CF, art. 125,
 § 2º).
A eventual reprodução ou imitação, na Constituição do
Estado-membro, de princípio ou regras constitucionais federais não
impede a argüição imediata perante o Supremo Tribunal da
incompatibilidade direta da lei local com a Constituição da
República; ao contrário, a propositura aqui da ação direta é que
bloqueia o curso simultâneo no Tribunal de Justiça de representação
lastreada no desrespeito, pelo mesmo ato normativo, de normas
constitucionais locais: precedentes.
II. Separação e
independência dos Poderes: pesos e contrapesos: imperatividade, no
ponto, do modelo federal.
1. Sem embargo de diversidade de
modelos concretos, o princípio da divisão dos poderes, no Estado de
Direito, tem sido sempre concebido como instrumento da recíproca
limitação deles em favor das liberdades clássicas: daí constituir em
 traço marcante de todas as suas formulações positivas os "pesos e
contrapesos" adotados.
2. A fiscalização legislativa da ação
administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da
Constituição Federal à separação e independência dos Poderes:
cuida-se, porém, de interferência que só a Constituição da República
 pode legitimar.
3. Do relevo primacial dos "pesos e contrapesos"
 no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma
infraconstitucional - aí incluída, em relação à Federal, a
constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas
interferências de um Poder na órbita de outro que não derive
explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental
 da República.
4. O poder de fiscalização legislativa da ação
administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos
de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da
Assembléia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros
individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou
presentação) de sua Casa ou comissão.
III. Interpretação conforme
 a Constituição: técnica de controle de constitucionalidade que
encontra o limite de sua utilização no raio das possibilidades
hermenêuticas de extrair do texto uma significação normativa
harmônica com a Constituição.